Tribunal: TJDFT
Processo: 0712305-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE BEM MÓVEL. VEÍCULO UTILIZADO PARA ATIVIDADE PROFISSIONAL. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou o pedido de reconhecimento de impenhorabilidade de um veículo, sob o argumento de que é necessário ao exercício das atividades profissionais do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão se o veículo é impenhorável, por ser necessário para exercer as atividades profissionais do devedor, conforme disposto no art. 833, V, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 789 do Código de Processo Civil estabelece que o devedor responde, para o cumprimento de suas obrigações, com todos os seus bens presentes e futuros, salvo as restrições estabelecidas em lei.
4. O artigo 833, V, do CPC dispõe que são impenhoráveis “os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado”.
5. A impenhorabilidade visa resguardar a fonte de sustento do executado, tanto sob o viés da dignidade da pessoa humana, quanto pela liberdade constitucional de livre exercício do trabalho, ofício ou profissão.
6. No caso concreto, trata-se de cumprimento da sentença que condenou o ora agravante a indenizar o agravado em razão de negócio que envolve o veículo penhorado.
7. Não seria razoável desconstituir a penhora de um veículo adquirido em conjunto pelas partes sem o pagamento por uma delas.
8. O agravante não comprovou que o veículo objeto de penhora é utilizado para o seu labor e sustento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento desprovido. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A impenhorabilidade de bem móvel, conforme disposto no art. 833, V, do CPC, exige a comprovação de que é necessário ao exercício das atividades profissionais do executado."
Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 5o, inc. XIII; e CPC, arts. 789 e 833, V.